Tribunal: TJDFT
Processo: 0734559-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734559-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: HORACIO VILACA DE MATOS, FATIMA SOLANGE CID DE MATOS, FERNANDO CID DE MATOS, LUCILIA CID DE MATOS, DEISE CID DE MATOS, SUELY CID DE MATOS, MARIA REGINA CID DE MATOS, ANGELINA CID DE MATOS, ALCIONE CID DE MATOS, SANDRA CID DE MATOS, MARCIA CID DE MATOS, MAURICIO CID DE MATOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anselmo Rodrigues Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Taguatinga/DF, nos autos do processo no 0712277-19.2020.8.07.0007, que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado ao pedido de adjudicação formulado pela parte exequente, o fazendo nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação apresentada pelo executado ao pedido de adjudicação formulado pela parte exequente, alegando que o imóvel penhorado - correspondente a 41,77% (8,04,51 hectares) da Fazenda Patrimônio Senhor do Bonfim, matrícula no. 1770, no Serviço de Registro de Imóveis de Aurora do Tocantins/TO - integra atualmente a RPPN Aurora Natura, contendo edificações e investimentos públicos, razão pela qual requer o levantamento da penhora. Contudo, verifica-se que a penhora foi regularmente realizada em 07/10/2021, conforme decisão de ID 105315929, sem que o executado tenha apresentado impugnação à penhorabilidade do bem no momento oportuno. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." Assim, a alegação de impenhorabilidade do bem encontra-se preclusa, por não ter sido oportunamente arguida, sendo incabível sua rediscussão nesta fase processual. Ademais, a existência de benfeitorias ou investimentos públicos no imóvel não afasta, por si só, a possibilidade de expropriação da cota-parte pertencente ao executado, especialmente quando não demonstrada a afetação exclusiva à finalidade pública ou a caracterização de bem absolutamente impenhorável. Diante do exposto, indefiro a impugnação apresentada pelo executado ao pedido de adjudicação, mantendo-se a penhora regularmente realizada. Considerando a juntada de nova planilha de débitos pela parte exequente (ID 241210075), intime-se o executado para que se manifeste sobre os valores apresentados, apontando de forma específica e fundamentada os pontos de divergência, se houver, no prazo de 5 (cinco) dias.” Os embargos de declaração opostos contra aludido decisão foram rejeitados. Inconformado, o executado recorre. O agravante sustenta, em síntese, que “A decisão agravada incorre em erro ao reconhecer preclusão da alegação de impenhorabilidade. Por se tratar de matéria de ordem pública, como impenhorabilidade de bens, pode ser arguida a qualquer tempo.” Alega, ainda, que “O imóvel integra uma RPPN, área reconhecida oficialmente como de preservação permanente, com investimentos públicos e privados relevantes, e atividade de ecoturismo que gera empregos e preserva o bioma do cerrado.” A fundamentação jurídica do agravante repousa na alegação de que a impenhorabilidade do bem decorre de sua afetação à função socioambiental, por integrar Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN Aurora Natura, e por ser o único imóvel de sua propriedade, o que caracterizaria bem de família. Invoca, ainda, os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC) e da função social e ambiental da propriedade (arts. 170, III, e 225 da CF). Ao final, requer a concessão de tutela recursal para suspender os efeitos da adjudicação e dos atos expropriatórios até o julgamento final do recurso, bem como, ao final, o provimento do agravo para declarar a inexistência de preclusão, reconhecer a impenhorabilidade do bem, anular a adjudicação e, subsidiariamente, determinar nova avaliação do imóvel. Preparo no ID 75259809. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Registre-se, inicialmente, que a impenhorabilidade, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo, não estando sujeita à preclusão temporal. Neste contexto, em sede de cognição sumária, é possível reconhecer a plausibilidade jurídica da tese recursal, para fins de analisar a questão da impenhorabilidade, a qual foi rechaçada na instância de origem, porque considerada matéria preclusa, e no caso em exame, trata-se, em tese, da hipótese de preclusão temporal, portanto, plausível de ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Com efeito, embora a função socioambiental da propriedade não configure, por si só, causa legal de impenhorabilidade, a alegação de que se trata de bem essencial à manutenção de atividade econômica e ambiental, somada à afirmação de que se trata de bem de família - Lei no 8.009/1990, permite o sobrestamento da adjudicação até o julgamento do mérito do recurso. A penhora, por outro lado, neste momento não se mostra desproporcional, bem como precisa ser mantida como medida cautelar de garantia da execução até que se defina por se irá ou não subsistir. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para suspender os efeitos da adjudicação do imóvel, mantendo-se a penhora, até o julgamento final do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intimem-se os agravados para, querendo, respondam o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator